Tribunal: STF
Processo: RE 226554
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. FINSOCIAL. 2. No
Recurso Extraordinário nº 150.764-1-PE, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 9º, da Lei
7689, de 15.12.1988; do art. 7º, da Lei nº 7787, de 30.6.1989; do
art. 1º, da Lei nº 7894, de 24.11.1989, e do art. 1º, da Lei nº
8147, de 28.12.1990. Reconheceu a Corte a vigência da legislação
anterior do FINSOCIAL, a que se referia o Decreto-lei nº 1940/1982,
com as alterações ocorridas até a Constituição de 1988, com base na
alíquota de 0,5% (meio por cento) sobre a receita bruta
(faturamento), eis que não teve como válidas as majorações
subseqüentes disciplinadas nas disposições acima tidas como
inconstitucionais. 3. No Recurso Extraordinário nº 150.755-1-PE, o
Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade
do art. 28, da Lei 7738/89, quanto à inclusão expressa, no âmbito do
FINSOCIAL, das empresas prestadoras de serviço. 4. Obrigação da
empresa recorrida de recolher as contribuições para o FINSOCIAL. 5.
Em face do julgamento, por maioria de votos, do Plenário, no RE
187.436, a 26.6.1997, ficou decidido que as leis nºs 7787/89, (art.
7º), 7894/89 (art. 1º) e 8147/1990 (art. 1º), não são
inconstitucionais no que concerne às empresas prestadoras de
serviço, as quais ficaram sujeitas, até a Lei Complementar nº
70/1991, às majorações de alíquotas do FINSOCIAL, diversamente das
empresas vendedoras de mercadorias. 6. Em face dessa orientação do
Plenário, com ressalva do ponto de vista do ora relator, o recurso
extraordinário é conhecido e provido.